Tribunal: TJSP
Processo: 2095699-13.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 2. Gravidade em concreto dos crimes que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Inocorrência de vício no reconhecimento fotográfico realizado, observado sempre o apertado campo

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Indícios de que o paciente cometeu os crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 2. Gravidade em concreto dos crimes que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Inocorrência de vício no reconhecimento fotográfico realizado, observado sempre o apertado campo de conhecimento do "writ". 4. Tampouco se divisa quebra na cadeia de custódia. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.